Tribunal: TJDFT
Processo: 0035519-45.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0035519-45.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: SILVIO DE FRANCA BARBOSA D E S P A C H O Em que pese à decisão deste relator em id 41455112, diga o exequente sobre o ofício expedido pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) em id 64075550 e a sentença que o acompanha. Após, retornem conclusos à Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator